Tribunal: TJSP
Processo: 1003790-02.2022.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente típico – Pretensão ao auxílio acidente ou auxílio doença – R. sentença que extingue o feito, por falta de interesse de agir, diante da ausência de comprovação do prévio requerimento na esfera administrativa para configuração da pretensão resistida, conforme Repercussão geral reconhecida pelo Colendo STF (Tema no 350) – Existência de auxílio doença anterior –

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente típico – Pretensão ao auxílio acidente ou auxílio doença – R. sentença que extingue o feito, por falta de interesse de agir, diante da ausência de comprovação do prévio requerimento na esfera administrativa para configuração da pretensão resistida, conforme Repercussão geral reconhecida pelo Colendo STF (Tema no 350) – Existência de auxílio doença anterior – Pretensão resistida configurada, independente da época da cessação do auxílio doença – Novo posicionamento da Câmara – Decisão reformada – Recurso provido.

Dou provimento ao recurso do autor para afastar a r. sentença extintiva e permitir o regular processamento do feito.